Tribunal: STF
Processo: Inq 4232
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Penal e processo penal. Inquérito judicial. Agravo regimental contra decisão monocrática. Investigação de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Envolvimento de parlamentares federais. promoção de arquivamento que inclui o único deputado federal que continua no exercício do mandato. Pedido de coinvestigado pelo arquivamento dos autos por excesso de prazo e falta de indícios mínimos dos crimes investigados. Complexidade do caso que justifica maior prazo de tramitação do inquérito. Existência de diligências pendentes capazes de esclarecer os fatos. Desprovimento do agravo, com manutenção da decisão no ponto em que declinou da competência para a Justiça Federal no distrito federal.



    1.  Embora a investigação já esteja ocorrendo há algum tempo, a complexidade do caso, a envolver diversos investigados que supostamente teriam cometidos crimes por intermédio de estruturas organizadas, de maneira oculta ou disfarçada, justifica o maior prazo na tramitação do inquérito.



    2. Consta dos autos a descrição de diligências investigativas capazes de esclarecer os fatos e justificar o prosseguimento das investigações.



    3. Desprovimento do agravo regimental interposto, com a manutenção da decisão recorrida, no ponto em que declinou da competência para a Justiça Federal no Distrito Federal.